Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011260-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 040.162.521-48 (PACIENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), DANIEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 040.162.521-48 (PACIENTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (IMPETRANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo a quo, com determinação ao magistrado para expedir alvará de soltura.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO PRIMÁRIO, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como ajudante de depósito em uma loja de materiais para construção e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.a QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA

DR.a MAILI DA SILVA MATOSO

PACIENTE

DANIEL VIEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do procedimento criminal n.o 1000596-14.2020.811.0024 (PJe), em que investigado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, as causídicas aludem à atual situação pandêmica vivenciada, para então sustentar a vulnerabilidade do paciente no ambiente prisional, por
supostamente pertencer ao grupo de risco de contágio pela COVID-19, na medida em que
“teve uma crise de asma na cadeia local no dia posterior a sua prisão e teve que receber atendimento médico”
(sic),
tornando
de rigor a substituição do encarceramento por medidas cautelares não prisionais, consoante proposto pela Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, publicada em razão da situação emergencial de saúde pública desencadeada pela pandemia no novo coronavírus.

Em abono, destacam que na comarca de Chapada dos Guimarães/MT há 08 (oito) casos confirmados da doença e 01 (um) óbito registrado, o que, atrelado à delicada condição de saúde do paciente e à superlotação da unidade prisional – reputada incompatível com o isolamento social necessário à contenção da propagação do vírus, corroboram a indispensabilidade de sua imediata retirada do ambiente carcerário, local propício à disseminação de inúmeras doenças.

Lado outro, asseveram que
inexistem
in casu
os requisitos legais da medida extrema, máxime aquele pertinente ao
periculum libertatis
,

haja vista a carência de elementos concretos capazes de revelar em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, mormente se considerados os
predicados pessoais abonatórios
que supostamente ostenta.

Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para
“suspender os efeitos da decisão que converteu a prisão do paciente em prisão preventiva”
e determinar seja imediatamente colocado em liberdade, até o julgamento meritório do
writ
.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus.

A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração e com a documentação registrada sob o ID 43750458 ao ID 43750468.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
44350983
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 44946968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
45590950
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que o paciente
Daniel Vieira da Silva
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Verte da prova pré-constituída que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na rua principal do Bairro Olho D’água, na cidade e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, quando avistou um suspeito identificado como
Jackson
saindo de uma residência e, ao avistar a viatura policial, este teria tentado foragir, sendo abordado pelos milicianos logo na sequencia. Com ele foram apreendidas 02 (duas) porções de MACONHA, as quais afirmou ter adquirido na residência do ora paciente, o que levou a guarnição a diligenciar no aludido local.

Sucede que ao notar a aproximação dos policiais, o favorecido nessa ordem tentou empreender fuga e, após a abordagem, foram localizadas consigo
07 (sete) porções de substância análoga à MACONHA e uma quantia de R$371,00 (trezentos e setenta e um reais),
que afirmou ser proveniente do narcotráfico, que estaria praticando naquela região há aproximadamente 02 (dois) meses. Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido preso e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Irresignadas, as causídicas impetraram o presente
mandamu
s, por meio do qual
almejam a substituição da prisão por restrições menos severas ou, ainda, a colocação do paciente em prisão domiciliar,
em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus
,
pois alegam que, para além de o crime imputado ao paciente não ter sido cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, o favorecido nessa ordem ostenta condições pessoais abonatórias e pertence ao grupo de risco de contágio da Covid-19, na medida em que é portador de doença respiratória crônica.

Feitas essas breves digressões passo, pois, ao exame das teses argüidas na presente impetração.

Logo de início, não é demais ressaltar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista a pena máxima em abstrato prevista para o crime imputado ao paciente [
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
]
supera 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 43750468, p. 51), termos de depoimentos dos policiais e investigadores que efetuaram a prisão do paciente, bem assim pelo laudo preliminar de constatação de entorpecente (ID 43750468, p. 76), que foi conclusivo em apontar a apreensão de
07 (sete) porções
de
MACONHA
.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e
acautelar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo increpado e do fato de que ao avistar os agentes de segurança pública, o paciente tentou evadir-se do
locus delicti
, a indicar que pretendia se furtar de eventual responsabilização penal.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência dos crimes e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrado em posse de 07 (sete) porções de substância análoga à MACONHA,
o
paciente
é primário e além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício.

Fosse pouco,
reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como ajudante de depósito na empresa
Paulinho Material de Construção
, tal como indicou ao ser inquirido perante a autoridade policial
[ID 43750468, p. 67-70], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
DANIEL VIEIRA DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbe a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca de eventual outro motivo pelo qual o favorecido nesta ordem deva permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020